Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700220-83.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA APELADO: MARIA LUCIA FERNANDES DE MELO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual Inovação Recursal, quanto ao tópico de inadequação da via eleita. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator